Tribunal: TJSP
Processo: 1500298-05.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Pleito defensivo colimando o reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade – Consumação que ocorre com a mera inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça – Inteligência da Súmula 582 do STJ – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal – Reconhecimento da confissão extrajudicial que, no entanto, não conduz a pena

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Pleito defensivo colimando o reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade – Consumação que ocorre com a mera inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça – Inteligência da Súmula 582 do STJ – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal – Reconhecimento da confissão extrajudicial que, no entanto, não conduz a pena aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula 231 do STJ – Regime semiaberto adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do crime – Apelo defensivo parcialmente provido tão somente para reconhecer a confissão extrajudicial, sem, contudo, alterar a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500298-05.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MATEUS APARECIDO DE MORAES SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
2
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545
Apelante(s): Mateus Aparecido de Moraes Souza
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Bragança Paulista
Juiz: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Voto no 00310
Apelação Criminal Roubo simples Pleito defensivo colimando
o reconhecimento da forma tentada
Impossibilidade

Consumação que ocorre com a mera inversão da posse, mediante
violência ou grave ameaça Inteligência da Súmula 582 do STJ
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara
Criminal Reconhecimento da confissão extrajudicial que, no
entanto, não conduz a pena aquém do mínimo legal Inteligência
da Súmula 231 do STJ Regime semiaberto adequado, de acordo
com as circunstâncias concretas do crime Apelo defensivo
parcialmente provido tão somente para reconhecer a confissão
extrajudicial, sem, contudo, alterar a r. sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 138/145 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado MATEUS APARECIDO
DE MORAES SOUZA à pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10-dias-multa,
fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, em regime
inicial semiaberto.
Isso porque em 24 de agosto de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, teria subtraído, mediante grave ameaça, consistente em simular
uma arma de fogo, com um controle de autorama, em face da vítima Poliana Fernandes
Matos, a quantia de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) e 01 (um) “Citrato de Sildenafila”,
avaliado em R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos), ambos pertencentes ao
estabelecimento comercial intitulado CGM Drogaria LTDA, de nome fantasia “Farme
conde”. Segundo consta, o acusado adentrou o estabelecimento, dirigiu-se à prateleira e se
apossou do medicamento supracitado e, logo após, quando chegou ao caixa, anunciou o
assalto, mediante grave ameaça, simulando uma arma de fogo com um controle de
autorama que trazia na cintura, exigindo que a funcionária lhe entregasse a quantia
existente no caixa, no que foi atendido. Como a Polícia Militar já havia sido acionada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
3
quando estava prestes a sair da loja com os pertences subtraídos, acabou sendo contido e
preso em flagrante.
O sentenciado interpôs recurso de apelação, por meio da
Defensoria Pública (fls. 175/181). Narra, em sua tese defensiva, que: i) deve ser
reconhecida a forma tentada do delito, uma vez que o apelante foi detido no próprio
estabelecimento comercial da vítima, ou seja, não houve a posse mansa e tranquila do
objeto. Nesse particular, anota que não houve prejuízo à vítima, uma vez que a mercadoria
foi restituída momentos após a tentativa de subtração, sendo que a detenção ocorreu ainda
no interior do estabelecimento comercial; ii) merece ser reconhecida a confissão na
segunda fase da dosimetria; iii) o regime inicial de cumprimento de pena deve ser
retificado para o aberto, em atenção ao montante punitivo atribuído, uma vez que as
circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Pugna, portanto, pela reforma da sentença para
aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3, com reconhecimento da
confissão e adoção do regime aberto para cumprimento de pena.
Contrarrazões de apelação as f. 190/192 pugnando pelo
desprovimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça (f. 206/210) opinando
pelo desprovimento da apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O boletim de ocorrência (f. 16/19), o auto de exibição e
apreensão do simulacro de arma (f. 20/21), auto de exibição e apreensão dos objetos
subtraídos (f. 23/24), e a prova oral colhida durante a instrução processual.
A autoria também restou comprovada, tanto que sequer foi
objeto de inconformismo.
A tese sustentada pela defesa de que o delito fora cometido na
modalidade tentada não comporta provimento.
Afinal, não se pode falar em tentativa de roubo quando o
agente chegou a se apropriar do bem subtraído, invertendo sua posse, não importando ter
sido recuperado logo em seguida e devolvido à vítima. Ao contrário do que crê a defesa,
houve a posse mansa e pacífica do bem, mesmo que por pouco tempo. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
4
A vítima Poliana Fernandes Matos afirmou que comunicou o
ocorrido aos demais funcionários da farmácia e o réu, já na
calçada do estabelecimento comercial, foi contido pelos
policiais, retornando para dentro da farmácia.
O representante legal da vítima, Valmir Ferreira, informou
que não estava presente na hora do assalto e tomou
conhecimento dos fatos por intermédio dos funcionários da
farmácia. Relatou que o assalto foi rápido e o réu levou um
medicamento e dinheiro, porém foi contido pelos policiais,
logo após, fora da farmácia.
O policial militar Alexandre Pereira Garcia informou que
receberam denúncia de assalto via COPOM e logo se
dirigiram até à farmácia do Conde, momento em que
avistaram o acusado na saída do estabelecimento, próximo
à calçada. Relatou que o réu, quando avistou a viatura da
polícia, adentrou novamente à farmácia, momento em que
foi detido pelos policiais.
O policial militar Henrique Reinaldo Leme relatou os fatos
de forma semelhante ao policial Alexandre. Acrescentou que
o réu foi detido na parte externa da farmácia e com ele se
encontrava uma caixa de medicamento e dinheiro.
Ora, mesmo que exista uma pequena divergência de um dos
policiais quanto ao momento exato da prisão em flagrante, deflui da prova oral que o
apelante só foi detido quando já estava na posse dos bens subtraídos, tendo sido avistado
pela Polícia Militar quando estava na parte externa da farmácia. Ademais, não importa se,
na tentativa de empreender fuga, o apelante teria adentrado novamente no estabelecimento
comercial, onde, inclusive, poderia ter sido realizada a prisão em flagrante. Na verdade,
para que lhe seja imputado o delito na forma consumada, basta que ele já tivesse a posse
dos bens subtraídos, mesmo que por breve período de tempo, como de fato, ocorreu, tanto
é que foi avistado pela Polícia Militar fora do estabelecimento comercial.
Ou seja, o crime de roubo se consuma no instante em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
5
agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave
ameaça, como de fato ocorreu.
O momento consumativo do crime de roubo já foi objeto de
discussão nas Cortes Superiores, a corroborar tal entendimento. Senão vejamos:
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE
TRANQÜILA
DA
RES.
DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE
RELATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
231
DESTA
CORTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal,
para balizar o debate sobre a consumação do crime de
roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada
de amotio, segundo a qual se considera consumado o
mencionado delito no momento em que o agente obtém a
posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica
e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima (AgRg
no REsp 1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012).
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça caminha
no mesmo sentido:
ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
6
flagrante delito e apreensão do aparelho de telefone celular
subtraído - Palavra da vítima - Validade - Confirmação por
policiais militares - Roubo consumado, porque invertida a
posse do bem móvel, depois de cessada a violência
empregada na subtração - Penas fixadas com critério e
regime inicial semiaberto sem oposição do Ministério
Público
-
Recursos
improvidos.
(Apelação
993.06.039550-5/SP Relator Salles Abreu 4a Câmara de
Direito Criminal Julg. 17/06/2008).
Em arremate, esta c. Câmara Criminal perfilha do mesmo
entendimento:
ROUBO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Não
configurada Confissões no momento dos interrogatórios que
foram acompanhadas de Defensor Público, que o assistia.
Aplicação do art. 197, CPP. Confissões corroboradas pelos
demais elementos de prova. Depoimentos firmes e coerentes
da vitima e testemunhas. Harmonia entre as provas.
DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Regime mantido

reincidência. Tentativa não aceita inversão da posse do
bem.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Criminal
0063031-48.2017.8.26.0050;
Relator
(a): Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de
Registro: 23/01/2020).
Prossigo.
De fato, o acusado engendrou a confissão do delito na fase
extrajudicial, conforme reconhecido em sentença, sendo que a d. magistrada a utilizou
como elemento de convicção para o decreto condenatório. No entanto, como a pena foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-05.2018.8.26.0545 -Voto no 00310
7
fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, a pena permanece inalterada, na
esteira de entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça Súmula 2311.
Por último, fica mantido o regime inicial semiaberto, em que
pese a irresignação defensiva. Ora, no caso em exame o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser mesmo o semiaberto, pois, malgrado a primariedade do réu, no crime de
roubo em questão foi subtraída certa quantia em dinheiro de uma farmácia, na qual uma
das funcionárias foi submetida a grave ameaça, o que, certamente, revela ousadia e
temibilidade do agente e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de
baixa culpabilidade do apelante, tudo a justificar início de regime prisional intermediário,
como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta. E nem se alegue ofensa
às Súmulas no 718 e 719 do STF, e 269 e 440 do STJ, pois os fatos concretos e as
circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para tão somente reconhecer a confissão extrajudicial do apelante, na segunda
fase da dosimetria penal, sem, contudo, alterar o dispositivo da r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.